Tribunal: TJBA
Processo: 8000690-29.2024.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000690-29.2024.8.05.0197

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRITIBA

Advogado(s)
:

APELADO: SIVALDO BRITO ARAUJO

Advogado(s)
:
BRUNO PAMPONET KUHN PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXAME PSICOTÉCNICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 44 DO STF. DISTINÇÃO ENTRE INSPEÇÃO MÉDICA PARA APTIDÃO FÍSICA E MENTAL E AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA DE CARÁTER ELIMINATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por ente municipal contra sentença que concedeu a segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que desclassificou candidato em concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal, regido pelo Edital nº 002/2024, determinando sua reinclusão no certame e prosseguimento nas etapas subsequentes, sob o fundamento de ilegalidade da exigência de exame psicotécnico eliminatório sem previsão em lei municipal.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada diante da alegada necessidade de dilação probatória; (ii) estabelecer se é válida a exigência de exame psicotécnico eliminatório sem respaldo em lei municipal.

III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança é cabível, pois a controvérsia é eminentemente jurídica e comprovável por prova pré-constituída, afastando a necessidade de dilação probatória, nos termos da Súmula 625/STF.

4. A Administração Pública submete-se ao princípio da legalidade, não podendo o edital criar etapa eliminatória não prevista em lei.

5. A Súmula Vinculante nº 44 do STF exige previsão legal para a submissão de candidato a exame psicotécnico, sendo insuficiente sua previsão apenas em edital.

6. A Lei Municipal nº 842/2013 não prevê exame psicotécnico como fase do certame, e a exigência genérica de sanidade mental não supre tal ausência, tornando inválida a etapa e seus efeitos eliminatórios.

7. A exigência genérica de sanidade mental configura requisito para a investidura, não se confundindo com autorização para exame psicotécnico, pois este constitui etapa autônoma e eliminatória que demanda previsão legal específica.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e não provido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput e I, e 103-A, §1º; CPC, arts. 1.007, §1º, e 85, §11; Lei Municipal nº 842/2013, art. 11; Lei Federal nº 13.022/2014.

- Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 44; STF, Súmula 625; STF, RE 1.133.146/DF (Tema 1009); STF, Tema 485; STJ, REsp 1.655.461/DF, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-BA, Apelação nº 0306828-96.2015.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8000492-85.2021.8.05.0200.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8000690-29.2024.8.05.0197
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE PIRITIBA
e apelado
SIVALDO BRITO ARAUJO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar a preliminar aduzida e, no mérito, negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça